Tribunal: TJES
Processo: 5001904-92.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001904-92.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: JAQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA ALOQUIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001904-92.2024.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: JAQUELINE APARECIDA DIAS DA SILVA ALOQUIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO DE FRETE VIA PIX NEGOCIADO DENTRO DO AMBIENTE DA PLATAFORMA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
MARKETPLACE
. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUE SE APRESENTAM COMO PREPOSTOS DO SITE E DA TRANSPORTADORA, INDUZINDO A CONSUMIDORA À CRIAÇÃO DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FORTUITO INTERNO. APLICABILIDADE ANALÓGICA DA SÚMULA 479 DO STJ.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E CANCELAMENTO DOS CONTRATOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que determinou o cancelamento da compra, os condenando à restituição do montante pago pelo consumidor, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora relata que, em 21/05/2024, adquiriu uma cervejeira por meio da plataforma do réu, pelo valor de R$ 3.493,86, e pagou frete de R$ 499,90 diretamente ao vendedor, via PIX, após negociações realizadas pelo chat interno do site. Afirma que o produto nunca foi entregue e que, após abrir reclamação na plataforma, foi orientada, por suposta transportadora, a encerrá-la para viabilizar a entrega; posteriormente, teria sido induzida, por pessoa que se apresentava como funcionário do Réu, a abrir conta no Mercado Pago, ocasião em que foram contraídos, sem sua autorização, dois empréstimos em seu nome, totalizando R$ 4.417,20, seguidos de comunicação sobre iminente negativação em cadastros de inadimplentes. Pediu: (i) restituição em dobro do valor do frete; (ii) declaração de inexistência dos débitos referentes aos empréstimos e cancelamento dos respectivos contratos; e (iii) indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

(3). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que, das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha relativa à entrega de produto adquirido a partir de transação realizada em plataformas geridas pelo Recorrente (
marketplace
e meio de pagamento).

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que o produto adquirido pela consumidora não lhe foi entregue (tanto que feito o estorno do valor da mercadoria à Autora), sendo inequívoca a responsabilidade do Recorrido quanto à falha em questão, tratando-se de transação realizada em seu
marketplace
.

(5). Quanto ao frete, embora o Recorrente sustente que o pagamento de R$ 499,90 via PIX foi feito “fora” da plataforma, a prova documental revela que a negociação e o envio dos dados de pagamento ocorreram integralmente por meio do sistema de mensagens interno do site, o que evidencia falha no dever de segurança e de controle do ambiente que oferece aos consumidores. Nessa condição, correta a conclusão de que o Recorrente responde pelo prejuízo suportado, sendo adequada a restituição simples do valor, como fixado na origem.

(6). Em relação aos empréstimos fraudulentos, a sentença reconheceu tratar-se de fortuito interno: a partir da não entrega do produto e do uso indevido de dados obtidos dentro do ambiente da plataforma, terceiros, apresentando-se como prepostos do próprio site e da transportadora, induziram a Autora a praticar atos que culminaram na contratação de dois empréstimos em seu nome. Em linha com a Súmula 479 do STJ, fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade econômica do fornecedor, viabilizadas por falha de segurança e gerenciamento do ambiente por ele controlado, integram o risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor. Diante disso, mostra-se correta a declaração de inexistência dos débitos e a determinação de cancelamento definitivo dos contratos.

(7). Ademais, não há prova de informação ou alerta ostensivo sobre as consequências do encerramento da reclamação antes de solucionado o problema, o que acarreta evidente vulnerabilidade para o consumidor. Por isso, pertinente a reparação material comandada
in casu
.

(8).
No que se refere aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando a fragilidade de segurança dos sistemas que culminaram na perpetração de nova fraude em desfavor da consumidora (quannto à contratação de empréstimos não autorizados), além das tentativas frustradas de solução do problema perante o Recorrente. Desse modo, entendo devida a compensação arbitrada na hipótese, cujo montante está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como se coaduna com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)